Tribunal: TJDFT
Processo: 0742807-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. SURSIS ETÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por LUIZ TELVES DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o apelante preenche os requisitos para concessão do sursis etário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 77, § 2o, do Código Penal dispõe que a suspensão condicional da pena é admissível nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos, desde que o réu tenha mais de 70 (setenta) anos de idade na data da sentença ou apresente condições de saúde que justifiquem a medida.
4. No caso em apreço, o apelante possui mais de 70 (setenta) anos e a sentença reconheceu expressamente que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal foi valorada negativamente em seu desfavor, o que demonstra a inexistência de fatores que desaconselhem a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput; art. 14, inciso II; art. 77, § 2o; CPP, art. 593, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231.